Tribunal: TJSP
Processo: 1006975-07.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual – Carência da ação afastada – Anulação, de ofício, do r. "decisum" – Possibilidade, contudo, de julgamento imediato pelo Tribunal – Aplicação da teoria da causa madura.

Auxílio-acidente – Acidente típico – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal

Ementa:
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual – Carência da ação afastada – Anulação, de ofício, do r. "decisum" – Possibilidade, contudo, de julgamento imediato pelo Tribunal – Aplicação da teoria da causa madura.

Auxílio-acidente – Acidente típico – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício devido.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862) pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que não houve a concessão de prévio benefício na via administrativa.

Termo inicial a partir da citação, data da constituição da mora – Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Recurso provido.